Tribunal: TJPA
Processo: 0859781-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859781-54.2022.8.14.0301

APELANTE: DILMA THEODORA FALCAO DE MENEZES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA AÇÕES ENVOLVENDO A GESTÃO DO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em ação ordinária que discute a atualização e gestão de valores vinculados ao Fundo PIS-PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, proferida com base em jurisprudência consolidada, ofende o princípio da colegialidade, bem como se o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas envolvendo o PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC e no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos de má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

4.

O recurso de agravo interno possibilita posterior análise colegiada, afastando eventual afronta ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

6.

"Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva nas demandas relativas à gestão do PASEP, conforme estabelecido no Tema 1150 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150), REsp nº 1.895.936/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 20685895), na qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da Ação Ordinária.

Nas suas razões recursais, o Banco do Brasil S/A argumenta, em síntese:

(I) A correção monetária e os juros aplicados aos saldos das contas individuais do Fundo PIS-PASEP seguem estritamente o que determina a legislação vigente, especialmente a Lei Complementar nº 26/1975, que estabelece juros remuneratórios anuais de 3% e as resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN).

(II) A instituição financeira afirma que a responsabilidade pela administração do fundo é do Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Fazenda, sendo o Banco do Brasil mero arrecadador e executor das ordens de atualização determinadas pela União.

(III) O agravante também sustenta que os saques anuais realizados pelos cotistas do fundo, sejam eles diretamente em folha de pagamento ou via guichês de caixa, foram devidamente efetuados conforme autorizado pela legislação, não havendo qualquer prova de subtração indevida, ônus que competia à parte autora.

(IV) Ademais, aponta que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o fundo PIS-PASEP foi fechado para novos cotistas, não havendo mais a distribuição de cotas a partir daquela data, e que as atualizações posteriores se baseiam na TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) conforme estipulado pela Lei nº 9.365/96, com fator de redução de 6%.

(V) Por fim, o agravante alega afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, visto que a decisão monocrática impediu o Banco de exercer sua defesa plena, devendo ser reconsiderada por esse tribunal.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao presente agravo interno, promovendo pelo seu regular processamento e seguimento

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 21859900).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Portanto, considerando que a decisão vergastada foi fundamentada com base nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema 1.150, sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial nº 1.895.936 - TO (2020/0241969-7), não há que se falar em nulidade da decisão monocrática proferido pelo Eminente Relator, uma vez que há previsão legal expressa para o relator decidir monocraticamente quando o fundamento da decisão estiver alinhado à acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos.

A posteriori, a questão da alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil foi devidamente destacada na decisão agravada. Em 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp nº 1.951.931/DF, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar como demandado em ações que discutem a má gestão dos valores relacionados ao PASEP, firmando a seguinte tese (Tema 1.150):

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Desse modo, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que o
Banco do Brasil é legitimado para compor o polo passivo das demandas semelhantes à dos autos.

Nessa direção vem decidindo este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, anulando a sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do banco. A decisão monocrática se baseou no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira em casos análogos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, fundamentada em jurisprudência consolidada, fere o princípio da colegialidade ao anular a sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática está amparada pelo art. 932, VIII, do CPC/2015, que autoriza o relator a decidir monocraticamente com base em jurisprudência dominante ou precedentes qualificados.

4. A aplicação do Tema 1150 do STJ é pertinente, pois estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em circunstâncias semelhantes, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

5. A decisão do STJ consolidada em recurso repetitivo (REsp nº 1.895.936/TO e conexos) confirma a possibilidade do julgamento monocrático.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1150).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835953-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

2. O Recorrente, militar da reserva afirma possuir conta individualizada do PASEP nº 1700051544-7, e pretende o levantamento e valores perante o Apelado, conforme registram as microfilmagens que juntou aos autos.

3. Diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão do Apelado no levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária,
resta reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046915-96.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP.
TEMA 1150/STJ
. NO CASO EM TELA, CONSTA ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO, DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA DO PASEP. ASSIM, CONCLUI-SE QUE A
LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DELIMITADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO STJ
. RETOMADA DO PROCESSO NO 1° GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812005-97.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/11/2024